Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto tentado. Placas metálicas de parada de ônibus. Patrimônio público. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu, condenado pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à tentativa de furto de placas metálicas de bem público, diante do valor do dano causado e das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da insignificância não se aplica à tentativa de furto de bem público cujo valor do prejuízo ultrapassa parâmetros objetivos jurisprudenciais de lesividade (10% ou 20% do salário mínimo, se pessoa física ou jurídica, respectivamente).
4. A lesividade da conduta deve ser aferida com base no prejuízo efetivamente causado à vítima, e não no proveito que o agente obteria com a conduta.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o; 44; 65, III, “d”; 155, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 119.844-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.08.2018; TJDFT, Acórdão 1990047, 0711223-75.2021.8.07.0009, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 2007132, 0709586-67.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05.06.2025.